Tribunal: TJDFT
Processo: 0709323-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0709323-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JORGE LUIS DOS SANTOS SOUZA IMPETRANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JORGE LUÍS DOS SANTOS SOUZA, preso em 19/10/2021, acusado da suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil), contra a decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia, que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada para assegurar a aplicação da lei penal. Os impetrantes relatam os fatos, o andamento processual e dizem que, em 18/11/2021, foi determinada a designação de audiência de instrução e julgamento, e que, em 10/11/2021, foi autorizado o recambiamento do paciente, o qual foi suspenso em 01/02/2022, porquanto a Divisão de Capturas da PCDF suspendeu esse procedimento por prazo indeterminado, não havendo previsão para a audiência de instrução e julgamento, sendo que já se passaram 160 dias da segregação cautelar do paciente. Alegam que, como não há previsão de designação, na data da futura audiência o prazo terá excedido em muito o previsto, havendo excesso de prazo. Sustentam que o prazo para a conclusão da instrução criminal é de 60 dias e o paciente não colaborou para a demora. Afirmam que o paciente não praticou nenhum fato desabonador após a data dos fatos, e está mantendo sua vida financeira a partir de atividades lícitas, ele sustenta sua esposa e filhos menores e não há contemporaneidade na prisão, sendo que ele não estava em nenhum lugar se esquivando de aplicação da lei penal, o feito não se mostra complexo, ele é primário, com bons antecedentes e residência fixa. Mencionam que a prisão deve ser revisada a cada 90 dias, dizem que a liberdade é a regra e podem ser aplicadas outras medidas cautelares. Requerem a revogação da prisão preventiva, com aplicação de outras medidas cautelares e imediata expedição de alvará de soltura, e, no mérito, a concessão da ordem (ID 33882315). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Os impetrantes alegam, em síntese, a existência de excesso de prazo, dizem que o paciente não praticou nenhum crime após os fatos, ele possui condições favoráveis, inexiste contemporaneidade, podem ser aplicadas outras medidas cautelares, devendo ser revogada sua prisão, a qual deve ser revisada a cada 90 dias. Anote-se que foi impetrada anterior ordem de habeas corpus em favor do paciente, de Relatoria do e. Desembargador Humberto Ulhoa (Hbc 2015.00.2.008144-9), distribuído em 20/03/2015, o qual foi julgado e a ordem denegada, ao entendimento de que a prisão mostra-se necessária para a aplicação da lei penal, bem como foi impetrada anterior ordem nesta Relatoria (Hbc 0738135-39.2021.8.07.0000), na qual foram rebatidas as alegações de ausência de contemporaneidade, condições favoráveis, substituição por outras medidas cautelares, dentre outras. Confiram-se as ementas: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA - EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA - APLICAÇÃO DA LEI PENAL - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - POSSIBILIDADE - CARÁTER URGENTE - FALIBILIDADE DA MEMÓRIA HUMANA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. 1. Legítimo o decreto de prisão preventiva do paciente, denunciado como incurso nas penas dos crimes previstos no art. 121, § 2o, inc. II, do Código Penal. A evasão do distrito da culpa é motivo suficiente a embasar a manutenção da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal. 2. Em relação à produção antecipada de provas, salienta o juiz a necessidade urgente de ouvir as testemunhas arroladas na denúncia para garantia das investigações quanto ao fato-crime concreto. No caso, não há como negar o risco de perecimento da prova testemunhal tendo em vista a alta probabilidade de esquecimento dos fatos distanciados do tempo de sua prática, pois detalhes relevantes poderão ser perdidos com o decurso do tempo à causa da revelia do acusado. Se não bastasse, a realização da produção antecipada de provas não traz qualquer prejuízo para a defesa, já que, além do ato ser realizado na presença de defensor nomeado, caso o acusado compareça ao processo futuramente, poderá requerer a produção das provas que entender necessárias. Precedentes. 3. Ordem denegada (Acórdão 859657, 20150020081449HBC, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 9/4/2015, publicado no DJE: 13/4/2015. Pág.: 183). HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO. RÉU QUE NÃO FOI LOCALIZADO E FICOU FORAGIDO POR MAIS DE 8 ANOS. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tendo sido impetrada anterior habeas corpus em favor do paciente, em que foram apreciados os pressupostos e fundamentos da prisão, cuja ordem foi denegada. 2. A segregação cautelar para a garantia de aplicação da lei penal visa a garantir a aplicação de pena vindoura, a qual pode ser frustrada, caso o réu não se mantenha preso, razão pela qual se mantém a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de homicídio qualificado, para garantia de aplicação da lei penal, uma vez que ele não foi encontrado e somente foi preso mais de 8 anos após os fatos, o que indica sua intenção de se esquivar da justiça. 3. Tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, para assegurar a aplicação da lei penal, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares. 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1395472, 07381353920218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no PJe: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na ocasião desse último habeas corpus acima, descreveu-se os fatos praticados e anotou-se que o paciente foi preso após quase 9 anos da expedição do mandado de prisão, registrando-se que: “Verifica-se que a decisão está suficientemente e adequadamente fundamentada, devendo ser salientado que a segregação cautelar para a garantia de aplicação da lei penal visa a garantir a aplicação de pena vindoura, a qual pode ser frustrada, caso o réu não se mantenha preso. Busca-se, portanto, evitar a fuga do acusado antes do término do processo, o que se coaduna com o caso dos autos, em que, desde a prática do crime o paciente está foragido, o que evidencia sua intenção de se esquivar da justiça, inexistindo falar em ausência de contemporaneidade”. Registre-se que o excesso de prazo relaciona-se com a instrução do processo criminal, estabelecendo o parágrafo único, do art. 1o, da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, os seguintes prazos de duração razoável: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Entretanto, os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela. A verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem ser avaliadas a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes, consoante entendimento de Guilherme de Souza Nucci, in Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144). No caso, verifica-se que o feito está tendo andamento normal, sendo que foi ratificada a produção antecipada de provas e o Juízo de piso homologou-a em 01/12/2021, devendo ser ressaltado que o recambiamento foi autorizado pela Vara de Execuções em 08/11/2021, sendo que houve manifestação do Ministério Público no qual afirma que a Portaria no 177, de 04/03/2022, do Delegado-Geral da Polícia Civil, revogou o art. 17 da Portaria no 25, de 18/03/2020, e foi determinada a retomada do recambiamento de presos de outros estados. Observa-se que no dia 17/03/2022, o Juízo enviou ofício ao Corregedor Geral de Justiça do estado da Bahia, onde o paciente encontra-se preso, nos seguintes termos: “De ordem do MM. Juiz de Direito Dr. Fabrício Castagna Lunardi, do Tribunal do Júri de Samambaia/DF, solicito a Vossa Senhoria as providências necessárias para a autorização do recambiamento do acusado JORGE LUIS DOS SANTOS SOUZA (nascido aos 19/04/1991, filho de Hilda Francisca dos Santos Souza e de Jorge Sacramento de Souza) o qual está custodiado no Conjunto Penal de Barreiras/BA, cuja prisão foi efetuada em cumprimento ao mandado de prisão expedido por este Tribunal do Júri. Esclareço, por fim, que sendo autorizado o recambiamento, este será feito pelos agentes de Polícia de Delegacia de Captura e Polícia Interestadual do Distrito Federal”. Verifica-se, ainda, de outras decisões, que o Juízo de piso está atento ao feito, determinando as diligências necessárias em caráter urgente, sendo que, até o presente momento sequer se passou o prazo acima previsto, porquanto se trata de procedimento do Tribunal do Júri, não havendo que se cogitar de excesso de prazo injustificado. No tocante à alegação de que a prisão deve ser revisada a cada 90 dias, tenho que o Juízo vem cumprindo fielmente essa determinação legal, porquanto a revisou em 18/11/2021 e no dia 07/01/2022, sendo os seguintes os termos desta última decisão: (...) “Considerando que permanecem inalterados os requisitos e fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva (ID 47405774), bem como que não existem circunstâncias hábeis a ensejar a sua revogação, mantenho o decreto de custódia cautelar do réu por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o recambiamento do acusado para esta Unidade Federativa”. Vale ressaltar que a decisão impugnada, proferida em 11/03/2022, foi muito bem fundamentada e rebateu todas essas alegações, além de outras. Confiram-se: (...) “Compulsando os autos principais no 0001795-91.2013.8.07.0009, verifica-se que o custodiado foi denunciado em 1o/7/2014, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, inciso II, do Código Penal) (ID 47405541 daqueles autos), tendo a prisão cautelar sido decretada em 7/7/2014 para assegurar a aplicação da lei penal (ID 47405774 daqueles autos) e cumprida em 19/10/2021, na Comarca de Correntina/BA (ID 106335712 daqueles autos). No momento, o processo principal aguarda o recambiamento definitivo do réu – o qual se encontra suspenso por prazo indeterminado, nos termos da Portaria n° 171, de 28 de janeiro de 2022, da Direção Geral de Polícia Civil – DGPC – para a designação de audiência de instrução e julgamento e a, consequente, continuidade do feito. No caso, não houve alteração fática ou jurídica que justifique a revogação da prisão preventiva, tampouco a possibilidade de sua substituição por alguma medida cautelar diversa da constrição. Denoto que ainda se fazem presentes os fundamentos para a manutenção da custódia cautelar do requerente, para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que, conforme consta dos autos principais, após os fatos em 11/12/2012, o requerente não foi mais localizado, mesmo diante das diligências realizadas para tanto, restando inequívoco o risco concreto de frustrar a aplicação da lei penal, com risco à própria credibilidade da justiça. Vale mencionar que a materialidade e os indícios de autoria foram demonstrados na decisão que decretou a constrição cautelar (ID 47405774 dos Autos no 0001795-91.2013.8.07.0009), bem como na Decisão de 25/11/2021 que indeferiu pedido semelhante da respectiva Defesa ao formulado nos presentes autos (ID 109526413 dos Autos no 0717125-09.2021.8.07.0009), às quais me reporto como razões de decidir. No que tange ao excesso de prazo alegado pela Defesa, é importante ressaltar que eventuais atrasos na condução da instrução processual podem comportar justificativa, sendo que a verificação de excesso de prazo não se exaure com a mera verificação dos prazos que estão nas normas processuais, uma vez que as peculiaridades do caso devem ser levadas em consideração. É importante ressaltar que se trata de crime cometido em 2012, cujo acusado foi localizado em outro estado da Federação, e, ainda mais, considerando-se o período excepcional trazido pela pandemia da COVID-19, que impactou direta e significativamente nas atividades do Poder Judiciário, especialmente nos processos que tramitam em juízos criminais com pessoas privadas de liberdade, como é o caso deste Tribunal do Júri. Não há, pois, qualquer desídia deste Juízo no cumprimento dos atos processuais, não havendo que se falar em excesso de prazo injustificado, a demandar o reconhecimento do constrangimento ilegal vindicado. (...) Insta acentuar que a demora atual em realizar o recambiamento definitivo do acusado não configura desídia do juízo, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo. Ressalte-se que as particularidades do período pandêmico impõem a cautela das autoridades de segurança pública para o transporte de presos entre os estados da Federação(...). Quanto ao prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, é importante ressaltar que este Juízo tem observado à risca essa regra legal. Mencione-se, inclusive, que a reavaliação da necessidade de manutenção da medida, por este Juízo, se deu em 7/1/2022 (ID 112376441 dos Autos principais no 0001795-91.2013.8.07.0009), sendo confirmada, posteriormente, em 3/2/2022, pelo acórdão prolatado no Habeas Corpus no 0738135-39.2021.8.07.0000, da 3a Turma Criminal do TJDFT (ID 114807544 dos Autos principais no 0001795-91.2013.8.07.0009), o que, por si só, afasta a ilegalidade apontada. Além do mais, convém ponderar que não se trata de prazo peremptório, ou seja, eventual atraso não acarretaria automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado em liberdade, de acordo com a tese fixada pelo Plenário do STF, nos autos da SL 1395: “A inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (Sessão de 15/10/2020). (...) Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento de revogação, bem como o pedido subsidiário de substituição por medidas cautelares e MANTENHO o decreto de prisão preventiva do acusado Jorge Luís dos Santos Souza, por seus próprios fundamentos” – negritos nossos. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para a garantia de aplicação da lei penal, não havendo que se cogitar de excesso de prazo injustificado ou desídia do Juízo. CONCLUSÃO Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de março de 2022 14:50:13. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator